Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003998-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA - CPF: 067.267.101-86 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS - CPF: 094.292.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDIR DE SALES PEREIRA - CPF: 706.640.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003998-39.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA
IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS QUE INDICAM A ATUAÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO CRIMINOSO, ALIADO À SUA REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – REJEIÇÃO – INCERTEZA QUANTO A EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES CONTIDAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O envolvimento do paciente em grupo criminoso que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, aliada à sua reiteração delitiva, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada, que justificam a prisão cautelar.

Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia.

Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003998-39.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

PACIENTE: MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DUTRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DUTRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos n. 1000005-88.2024.811.0096, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

O impetrante sustenta que:
1)
a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, visto não se fazerem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade das prisões, notadamente porque, em caso de eventual condenação, remotamente o paciente cumprirá pena em regime fechado;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 203282686].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 203494775].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 207309658].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 207980167].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003998-39.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DUTRA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos n. 1000005-88.2024.811.0096.

Os documentos trazidos no caderno processual digital mostram que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 4 de janeiro de 2024, junto com outros coacusados, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na sua residência.

Consta ainda que na diligência empreendida os policiais localizaram uma porção de substância entorpecente, petrechos para a mercancia ilícita de drogas e uma maquete de uma cela contendo apologia à facção criminosa Comando Vermelho.

Na audiência de custódia, ocorrida na mesma data da prisão, o juízo plantonista da Comarca de Itaúba/MT, à vista da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliado ao
periculum libertatis
, converteu o flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

Consta dos autos que, a autoridade policial, em diligências investigavas, obteve a informação que EVALDIR, JONATAS,
MARCUS
e outros sujeitos estariam ligados a atividades ilícitas; são membros de organização criminosa; e responsáveis, em tese, pelos delitos de tráfico, homicídio e crimes contra o patrimônio nesta cidade; que em razão dessas informações levantas pela autoridade policial, foi deferida e determinada a busca e apreensão domiciliar na residência deles; que em cumprimento à ordem nesta data (4/1/2024), os policiais localizaram na residência de EVALDIR: 1 luneta e 1 simulacro de pistola; de JONATAS: 1 balança de precisão e 2 aparelhos celulares; e de
MARCUS: 1 porção de substância análoga a maconha, 1 pacote de filtro longo de papelito, 1 pacote de papel de seda para fumo, 1 bolador de cigarro e 1 maquete de cela contendo apologia a facção criminosa comando vermelho e o apelido dele
.

As condutas dos autuados é de especial reprovabilidade, diante da diversidade de objetos com eles localizados, ainda que de forma separada, a demonstrar que, em tese,
fazem parte do tráfico e integram organização criminosa
.

Os elementos constantes dos autos revelam que eles estão, há algum tempo, associados para a distribuição de drogas na cidade de Itaúba/MT, tanto que houve a determinação de busca e apreensão nas residências dos autuados
e de outros sujeitos que não foram presos nesta oportunidade em flagrante.
Além disso, os elementos dão conta que os autuados agiam associados
, com porte de simulacro de arma de fogo (possivelmente para ameaçar e incutir medo em opositores ou usuários)
e com instrumentos específicos para a preparação do tóxico à venda
(balança de precisão), o que revela a dedicação deles à atividade criminosa.

Ainda,
em que pese não tenha sido apreendido uma quantidade significativa de droga, os ilícitos e objetos estavam espalhado em poder dos 3 autuados, demonstrando a associação deles
, pelo menos em tese, e que estavam combinados para que os objetos não fossem apreendidos todos com apenas um deles.
Conforme o relatório investigativo, estratégia semelhante era utilizada em relação à quantidade de drogas, pois mantinham a posse de pequenas porções, para não caracterizar de forma evidente o comércio espúrio de entorpecentes
.

Além disso
, há informações nos autos, por testemunha e também por uma maquete de cela que foi apreendida, que eles possuem envolvimento com organização criminosa de alcance nacional, Comando Vermelho – CV
.

Por conseguinte,
como as abordagens dos autuados se deram mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, denota-se que para o deferimento deste, houve uma investigação policial prévia indicando a residência dos acusados como ponto de armazenamento e venda de drogas
.

No mais, embora sejam primários, vale destacar que os autuados possuem outros registros criminais, tendo EVALDIR respondido por ato infracional análogo a furto em 2018, em concurso de pessoas; e também foi preso em flagrante delito em 2023 pelo delito de tráfico de drogas (Autos n. 1000482-48.2023.8.11.0096);
já MARCUS VINÍCIUS, respondeu por ato infracional equivalente a latrocínio (2021) e tráfico ilícito de entorpecentes (2023) e associação para o tráfico; além de ser investigado em um inquérito policial de homicídio (2023)
.

O perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados é evidente, diante da gravidade concreta da conduta e diante da reiteração em práticas ilícitas (infracionais e criminais), levando a crer que, se soltos forem nessa oportunidade, certamente, retomarão os pontos de venda de drogas, os contatos com fornecedores e usuários e tornarão a delinquir, razão pela qual
a presunção de inocência deve ceder lugar à prisão cautelar, para garantir a ordem pública
.

[...]

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Os incisos II e III, não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuados não relacionam a local ou pessoa específica. O inciso VI não tem aplicação porque os autuados não exercem qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público.

Ainda, ressalte-se que a monitoração eletrônica (inciso VII) não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização dos autuados, sem impedir que eles praticassem novos crimes, considerando que os delitos estavam sendo praticados na própria residência deles
.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva dos autuados, com vista a garantir a ordem pública [...]
”
(doc. digital n. 203286174)

No tocante à alegação de que a decisão é desprovida de fundamentação e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o pedido
não comporta acolhimento
.

A autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação para
garantia da ordem pública
, assentando-a na periculosidade concreta do paciente, tendo em vista que é
possuidor de maus antecedentes
e
reitera na prática de infrações penais
.

Nas informações prestadas o juízo noticiou que MARCUS VINÍCIUS respondeu por ato infracional equivalente ao crime de latrocínio em 2021, tráfico de drogas e associação para o tráfico em 2023, além de estar sendo investigado pelo crime de homicídio.

Ademais, as provas coligidas nos autos mostram que ele colabora com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ disseminando drogas no município de Itaúba/MT, além de ser apontado no relatório investigativo como atual “Chefe/Líder” da organização na Comarca de Itaúba/MT.

Sobre o seu envolvimento com os crimes pelos quais foi denunciado na ação penal n. 1000165-16.2024.8.11.0096 [tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa], convém destacar que foi apreendido no interior da sua residência uma porção de maconha, um simulacro de arma de fogo e uma maquete representando uma cela com as inscrições da facção criminosa.

Não bastasse isso, o paciente e o coacusado, EVALDIR DE SALES PEREIRA, quando interrogados em sede policial, declararam:

“[...] QUE quando perguntado sobre a maquete com as descrições de Comando Vermelho e TERRORISTA respondeu se está em casa é minha; QUE o simulacro de arma de fogo também encontrado em sua casa não lhe pertence mas alega não poder falar o proprietário; QUE é usuário de droga e que a maconha entrada em sua casa lhe pertence e seria para seu próprio consumo; [...]; QUE a quantidade de droga apreendida dar para fazer cigarro para quinze dias; QUE não sabia da existência da luneta encontrada; QUE ficou internado por oito meses em Sinop cumprindo medida socioeducativa pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e organização criminosa (líder de facção criminosa) [...]”
(depoimento do paciente, MARCUS VINÍCIUS – doc. digital n. 203282697)

“
[...]

QUE MARCUS VINÍCIUS tem o apelido de TERRORISTA; QUE tanto o declarante quanto MARCUS VINÍCIUS são usuários de droga, do tipo maconha; QUE na casa de MARCUS VINÍCIUS foi encontrado uma porção de maconha para consumo do declarante e de MARCUS VINÍCIUS e um simulacro de arma de fogo e uma maquete; QUE no período que MARCUS VINÍCIUS ficou preso, este fez uma maquete da cela constando as seguintes informações: terrorista, comando vermelho, camisa 10, 100% correria, calculista, 2K e Colider Mato Grosso

[...]
” (declarações de EVALDIR – doc. digital n. 203282696 – p. 24/26).

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se em fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[1]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Assim sendo, não identifico motivos que permitam a revogação da prisão preventiva. Confira-se:

“(...) a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, (...). Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes (...), o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 04/10/2021)

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.

O argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

É entendimento majoritário na Corte Cidadã que “
a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus
” [AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Nesse mesmo sentido:

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...]
(HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Forte em tais razões, tenho que a manutenção da prisão preventiva se patenteia imprescindível, com vista à preservação da ordem pública, notadamente porque “
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
” [TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023].

De mais a mais, “
eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos
” [TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DUTRA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

Apud
(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024